Tribunal: TJBA
Processo: 8010366-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010366-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RONI FONTES MENESES e outros

Advogado(s)
:
JORLAN SANTOS DE JESUS

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ARIANA FREIRE PINHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR CADASTRAL. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO OU AVALIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, para viabilizar a implantação de sistema de abastecimento de água. O agravado comprovou a existência de decreto expropriatório válido, a urgência da medida e o depósito prévio da indenização, com base no valor cadastral da área expropriada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da imissão provisória na posse antes da citação do expropriado e da realização de avaliação pericial, conforme prevê o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 autoriza a imissão provisória na posse independentemente da citação do réu, desde que alegada urgência e efetuado o depósito do valor calculado segundo os critérios legais.
A urgência da desapropriação foi expressamente declarada na petição inicial e evidenciada pelo decreto expropriatório, em consonância com a jurisprudência do STJ.
A discussão sobre o valor da indenização não obsta a imissão na posse, pois o depósito prévio é apenas garantia provisória, sendo a indenização final definida após instrução e perícia judicial.
A ausência de avaliação prévia não constitui óbice ao deferimento da medida, dado que a avaliação definitiva será realizada no curso do processo.
A jurisprudência pacífica do STJ e a Súmula nº 652 do STF reconhecem a constitucionalidade e validade do procedimento previsto no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15, § 1º; CPC/2015, art. 503, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1000314/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05.03.2009, DJe 30.03.2009; STJ, REsp 692.519/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 15.08.2006, DJ 25.08.2006; STJ, EDcl no REsp 133464/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08.02.2000, DJ 03.04.2000. STF, Súmula nº 652.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010366-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RONI FONTES MENESES e outros e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)